Tribunal: TJES
Processo: 0020708-75.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Feminicídio
Data de julgamento: 2022-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0020708-75.2019.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANTONIO JUNIOR CRUZ DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0020708-75.2019.8.08.0012 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: ANTONIO JUNIOR CRUZ DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de recurso de
A
pelação
C
riminal interpost
o
por
ANTONIO JUNIOR CRUZ DA SILVA
, por irresignado com a respeitável sentença
de fls.
2
57/259
,
que
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, e condenou o réu
nas penas do artigo 121, § 2º, inciso
s I
I,
IV
e VI
,
e § 7º, inciso III, todos
do Código Penal,
a uma pena de 27 (vinte e sete) anos de reclusão, para cumprimento no regime inicialmente fechado.

N
arra a denúncia,
em apertada
síntese, que no dia 05 de dezembro, no interior da residência do denunciado e da v
í
tima, o denunciado, agindo de forma livre, consciente, com vontade de
m
atar, utilizando-se de arma branca (faca, apreendida a f
l
. 38), efetuou diversos golpes contra a v
í
tima GENAINA GOMES DOS SANTOS, provocando-lhes as les
õ
es descritas no Laudo de Exame Cadavérico e Diagrama de Corpo as f
l
s.
39/41
, be
m
como Certidão de
Ó
bito
às
f
ls
. 47, sendo a causa suficiente de sua morte.

Restou devidamente apurado que a v
í
tima e o denunciado convivam - maritalmente a aproximadamente 15 (quinze) anos, todavia, tal rela
ç
ão era bastante conturbada em decorrência de diversas desaven
ç
a
s
ocasionadas na relaç
ã
o.

Salienta-se que o denunciado é usuário de substâncias il
í
citas e de bebidas alcoólicas, fato que agravava os desentend
imentos
entre o casal. Vale destacar que a v
í
tima tinha a intenção de terminar o seu relaciona
m
ento co
m
o denunciado, contudo, tal fato não era aceito pelo referido.

Em suas razões de apelação,
a defesa do réu
pretende a redução da sua pena para o mínimo legal. Almeja ainda a
alteração do patamar referente à
causa de aumento de pena prevista no artigo 121, § 7º, inciso III, do Código Penal. Ao final, requer a isenção das custas processuais.

Em suas
contrarrazões recursais, o órgão ministerial requer
que seja negado
provimento
a
o apelo.

A
douta
Procuradoria de Justiça, em parecer de lavra d
a
ilustre Procurador
a Karla Dias Sandoval Mattos Silva,

opinou
pelo
i
m
provimento do recurso interposto.

P
or inconteste a materialidade e autoria delitiva, passo diretamente à análise do mérito recursal.

No que tange à pena-base,
em que
o réu busca a
sua
fixação no mínimo legal
teço as seguintes considerações
.
Vejamos.

É de conhecimento notório que a jurisprudência se firma no sentido de que as circunstâncias judiciais podem ser analisadas pelo magistrado de forma discricionária, desde que respeitados os elementos constantes dos autos,
in verbis
:

“(...
)
Ao magistrado é conferida discricionariedade para fins de fixação da pena, não estando o mesmo adstrito a parâmetros matemáticos, desde que o faça de forma fundamentada, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 3. Diante da justificativa fundamentadamente empregada, torna-se possível aferir que o fato excedeu as consequências inerentes ao tipo penal, merecendo, portanto, valoração para fim de exasperação da pena-base.
(...)
(TJES; APCr 0001609-41.2019.8.08.0038; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 30/06/2021; DJES
15/07/2021
)
.

Ao analisar as circunstâncias judiciais do
r
ecorrente
, o juízo singular valorou como desfavoráveis a culpabilidade,
os antecedentes, sua
conduta social, as circunstâncias e as consequências do crime.

Portanto, da análise levada a efeito das circunstâncias judiciais pelo ilustre magistrado
a quo
, não padece de qualquer imperfeição, uma vez que utilizando-se dos elementos constantes dos autos e da discricionariedade conferida pela jurisprudência pátria, não valorou positivamente todas as circunstâncias judicias, conforme adrede destacado, de forma que a exasperação da pena-base se afigura proporcional e necessária à reprovação e prevenção do injusto.

A
ssim
,
como milita em desfavor d
o
apelante mais de uma circunstância judicial,
não vejo razões jurídicas aptas a modificar
em
o
quantum
da pena fixada
pelo julgador monocrático,
tendo em vista que o mesmo se pautou nos ditames estabelecidos pelo art. 59
e 68
, do Código Penal
.

A
demais, esclareço que ao contrário do que alega
a defesa, o magistrado valorou de forma fundamentada cada circunstância judicial do réu, estando todas as fases do processo dosimétrico e total consonância com os ditames
legais
.

A
diante,

a
lmeja ainda a
alteração do patamar referente à
causa de aumento de pena prevista no artigo 121, § 7º, inciso III, do Código Penal.

S
em razão a defesa.

E
m sua sentença, assim se manifestou o douto julgador:

(...) Considerando a causa de aumento de pena prevista no §7º, Inciso III, do artigo 121, do Código Penal, majoro a pena pouco abaixo da metade, visto que além do crime ter sido assistido por um dos filhos, os demais se encontravam em casa e, certamente, visualizaram a cena do crime. [...]

No caso focado, como visto, o crime foi presenciado pelos filhos do casal, sendo medida de rigor a
exemplar majoração da pena, sendo certo que à luz da jurisprudência pátria, haveria até espaço para uma majoração em patamar mais ampliado, senão vejamos:

“
(...
).
5. Merece ser mantida a fração máxima da causa de aumento prevista no § 7º, inciso III, do art. 121 do Código Penal quando comprovado o homicídio cruel da mãe na frente das duas filhas do casal de tenra idade. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJDF; APR 00023.78-97.2018.8.07.0010; Ac. 130.0973; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. J. J. Costa Carvalho; Julg. 12/11/2020; Publ. PJe 28/11/2020).

O pleito de isenção das custas processuais deverá ser formulado perante o juízo da execução penal, competente para a apreciação da matéria.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO,
mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter intacta a r. sentença de 1º grau.

É como voto.

Vitória, 22 de novembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0020708-75.2019.8.08.0012 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: ANTONIO JUNIOR CRUZ DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL
–
ARTIGO 121, § 2º, INCISO
S I
I,
IV
E VI
,
E § 7º, INCISO III, TODOS
DO CÓDIGO PENAL -
FIXAÇÃO
DA PENA-BASE
NO MÍNIMO LEGAL
- INVIABILIDADE - EXASPERAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA
EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO PÁTRIA -

ALTERAÇÃO DO PATAMAR REFERENTE À
CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 121, § 7º, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL –
DESCABIMENTO – CRIME PRATICADO NA PRESENÇA DE FILHOS MENORES – ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
1.
A jurisprudência é firme no sentido de que as circunstâncias judiciais podem ser analisadas pelo magistrado de forma discricionária, desde que respeitados os elementos constantes dos autos.
Verifica-se

que
a análise levada a efeito pel
o
ilustre magistrad
o

a quo
não padece de qualquer imperfeição, de forma que a exasperação da pena-base
do recorrente
se afigura proporcional e necessári
a
à reprovação e prevenção do injusto.
2
.
No caso focado, o crime foi presenciado pelos filhos do casal, sendo medida de rigor a
exemplar majoração da pena,
nos termos do artigo 121, § 7º, inciso III do CPB, não havendo espaço para alteração do patamar utilizado pelo magistrado a quo. 3.
A isenção das custas processuais deverá ser apreciada pelo juiz da execução penal, competente para a apreciação da matéria.

4
.
Recurso conhecido e improvido.

Vitória, 22 de novembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.